Tribunal: STF
Processo: ARE 1373355
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. LIMITAÇÃO DE 2 (DUAS HORAS). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas ao Relator pelo artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, em sua redação primitiva. Por ocasião do julgamento do agravo interno, contudo, dever-se-á observar o disposto no § 3° do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O direito ao recebimento de horas extras e seu respectivo adicional é assegurado pelo artigo 7°, inciso XVI, da Constituição Federal. E, em relação aos servidores públicos federais, os artigos 19, 73 e 74 da Lei n. 8.112/90 trazem previsão normativa sobre a jornada de trabalho. 



    3. Havendo jornada extraordinária pelos servidores públicos federais, é devido o pagamento de tal período como horas extras, as quais devem ter acréscimo de 50% do valor da hora normal de trabalho. E, não obstante a limitação de 02 (duas) horas trazida pelo artigo 74, todo o período em sobrejornada deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte empregadora. 



    4. No caso dos autos, a parte ré reconhece que o autor laborava acima de 08 (oito) horas diárias, mas alega que havia compensação, de modo que não ultrapassava o limite máximo semanal de 40 (quarenta) horas. 



    5. Preliminarmente, cumpre destacar que é ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito ao recebimento de horas extras e adicional, nos termos do artigo 333, inciso 1, do CPC/1 973 (artigo 373, inciso 1, do CPC/2015). A parte ré não realizava controle de jornada corretamente e não permitia aos servidores ter noção do número de horas extras prestadas, as quais seria possível calcular com base nas Ordens de Serviços, que, segundo os elementos dos autos, retratam o verdadeiro horário em que os servidores estavam trabalhando quando faziam atividade externa. Restou incontroverso nos autos que houve a prestação de horas extras pelo autor que não foram pagas, bem com a falha nos controles de frequência efetuados pela parte ré. 



    6. No tocante às compensações de jornada, não obstante tenham ocorrido em alguns dias, conforme afirmado pelas testemunhas, não há prova concreta em quais quantidades ocorreram, se retratam o exato número de horas extras prestadas pelo autor e, principalmente, se foram constituídas de forma regular. 



    7. Destarte, por culpa da própria desorganização e desídia da parte ré em relação ao controle de jornada e horários de trabalhos de seus funcionários, somada à ausência de comprovação da legalidade de compensação alegada, deve ser condenada ao pagamento de horas extras, acrescidas do respectivo adicional de 50% da hora normal de trabalho, nos termos do artigo 73 da Lei n. 8.112/90, observada a prescrição quinquenal ao ajuizamento da ação. 



    8. Em relação aos reflexos, tendo em vista a ausência de previsão legal, o pagamento de horas extras não incide sobre o cálculo do descanso semanal remunerado, 130 salário e terço de férias, eis que o artigo 41 da Lei n. 8.112 dispõe que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes, o que não é o caso das horas extras. 



    9. Considerando que a condenação em tela refere-se a servidores e empregados públicos, é de rigor constar que a TR não é critério de atualização monetária da divida, podendo incidir tão somente como critério para aplicação dos juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/200l; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: LPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: LPCA-E. Cumpre destacar que a correção monetária é devida desde a data de vencimento da respectiva competência mensal e os juros de mora são devidos desde a citação, nos termos do artigo 219 do CPC. 



    10. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, sustenta a recorrente contrariedade aos artigos 5°, caput e inciso II; 7°, inciso XII; 37 e 40 da Constituição Federal. Argumenta que a Corte de origem contrariou o princípio da legalidade insculpido “ao negar vigência ao artigo 1°F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, sendo que, como antes demonstrado, não foi declarado inconstitucional pelo e. STF no que se refere à correção monetária dos valores devidos até a expedição do ofício requisitório”.



    Acrescenta que, “somente quando ultrapassado o limite máximo semanal de quarenta horas, faz jus o servidor à percepção de adicional das horas extras que excederem àquele limite, o que não ocorreu no caso sem exame”. 



    Decido.



    Primeiramente, a irresignação não merece prosperar quanto aos critérios de fixação dos juros e correção monetária, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Também não colhe êxito a discussão sobre o direito ao recebimento de horas extras e seu respectivo adicional, bem como sobre compensações de jornada, uma vez que a recorrente, sobre essas matérias, não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente